Tribunal: TJDFT
Processo: 0733672-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. ATENDIMENTO PARCIAL. PERÍCIA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a produção de prova pericial contábil, cujas despesas serão rateadas entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o agravo de instrumento cumpre o requisito da dialeticidade e (ii) o ônus pericial deve recair somente sobre a agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
4. A remuneração da perícia será adiantada pela parte que houver requerido a produção de prova pericial ou rateada pelas partes quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A dialeticidade recursal exige que as partes impugnem especificamente os termos da decisão agravada. 2. A remuneração do perito deve ser rateada pelas partes quando a perícia for determinada de ofício”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737803-09.2020.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 11.2.2021; TJDFT, AI 0730152-23.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 9.12.2020.